Tribunal: STF
Processo: CJ 6555
Classe: CJ
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-10-02
Data de publicação: 1985-10-02

Ementa:
- COMPETÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL. CRIME MILITAR IMPROPRIO.
ART: 9º, II, 'A' DO PM. 
É CRIME MILITAR IMPROPRIO O CRIME DE FURTO
PRATICADO POR MILITAR EM SITUAÇÃO DE ATIVIDADE CONTRA MILITAR NA
MESMA SITUAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 9º, II, 'A', DO CPM,
SUSCITANDO, PORTANTO, A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR.
CONFLITO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE A
JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL.